Tribunal: TJSP
Processo: 1002900-50.2016.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública no 0800224-44.2013.8.01.0001. Demanda ajuizada por divulgador/investidor para reconhecimento do direito de receber de volta o montante investido. Impossibilidade. Ausência de comprovação dos pagamentos realizados em favor da requerida. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.